Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003234-58.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKSON NELSON COSTA FONSECA - CPF: 647.101.142-34 (SUSCITANTE), ROSA ANA FERREIRA SILVA - CPF: 647.304.762-04 (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (SUSCITADO), 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKSON NELSON COSTA FONSECA - CPF: 647.101.142-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ANA FERREIRA SILVA - CPF: 647.304.762-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM
HOME CARE
– MATÉRIA AFETA À QUESTÃO DA SAÚDE – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO STJ EM PROPOSTA DE AFETAÇÃO (ProAfR no RMS 64.525/MT) - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, sendo a saúde um direito subjetivo, social e fundamental garantido à todos, tem a Administração Pública, mediante políticas, o dever de promover os atos visando a sua promoção, proteção.

2. Nesse contexto, pode-se concluir que o fornecimento de energia elétrica (que é essencial para o funcionamento dos aparelhos que constituem o sistema de
home care
), é um meio de assegurar este direito social e fundamental.

3. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão liminar, na Proposta de Afetação no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 64.525/MT, dentre outras medidas, determinou até ulterior decisão: A) suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; B) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; C) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; (...) E) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.

4. Conflito Negativo de Competência julgado Improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº 1019171-97.2020.811.0015, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, uma vez que o objeto da ação, qual seja, custeio de energia elétrica em razão do autor da ação estar utilizando
home care
, está relacionado com saúde, o que atrai a competência do Juízo Suscitado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 78679043).

O Suscitado prestou informações no Id. 79788482.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, conforme parecer acostado no Id. 82218463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Ao analisar a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer acima descrita, verifica-se que a pretensão do Autor é obrigar o Estado de mato Grosso a custear o fornecimento de energia elétrica em razão de estar utilizando
home care
, conforme se infere no Id. 77710456.

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, sendo a saúde um direito subjetivo, social e fundamental garantido à todos, tem a Administração Pública, mediante políticas, o dever de promover os atos visando a sua promoção, proteção.

Assim está redigido o comando imperativo constitucional
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, pode-se concluir que o fornecimento de energia elétrica (que é essencial para o funcionamento dos aparelhos que constituem o sistema de
home care
), é um meio de assegurar este direito social e fundamental.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA EM QUE EXISTE PACIENTE INTERNADO EM REGIME DE HOME CARE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER O PODER PÚBLICO ARCAR COM O ÔNUS DA ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE OBSTAR O CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR, BEM COMO QUE O ESTADO DE MATO GROSSO CUSTEIE O CONSUMO DE ENERGIA QUE EXCEDER 50KW NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE – DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS COMPROVANDO O TRATAMENTO DO REQUERENTE PELO HOME CARE, COMO TAMBÉM A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO AR CONDICIONADO DIARIAMENTE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MÉDIA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (KW) – SENTENÇA RATIFICADA. A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. No caso em análise, está comprovada a necessidade de se obstar o corte da energia elétrica da residência do autor, bem como que o Estado de Mato Grosso custeie o consumo de energia que exceder 50kw na fatura de energia elétrica, enquanto perdurar a necessidade. Isso porque, resta demonstrado nos autos que o menor é dependente dos serviços de home care, como também do uso de ar condicionado diariamente, o que, indubitavelmente, aumenta o custo de sua conta de energia, conforme disposto no relatório médico anexado aos autos. Além disso, verifica-se que também está demonstrado nos autos o aumento considerável do consumo de energia elétrica para manutenção dos equipamentos necessários ao home care, visto que a média de consumo era de 50kw/mês, bem como que a genitora do menor não possui condição financeira de arcar com os altos valores das contas de energia, vez que está desempregada, e não possui renda mensal para tanto. (TJ/MT - N.U 0009829-23.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO VIA HOME CARE – ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA – DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde. (TJ/MT - N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020)

Nesse diapasão, deveria a Ação de Obrigação de Fazer ser julgada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Entretanto, há um óbice intransponível que faz inverter essa lógica processual e constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Proposta de Afetação no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 64.525/MT (oriundo deste Estado de Mato Grosso, inclusive), cuja liminar foi decida, em decisão colegiada, no dia 16/03/2021, dentre outras medidas, determinou até ulterior decisão: A) suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; B) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; C) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; (...) E) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.

Assim restou decidido, em sede de liminar colegiada, na referida proposta de afetação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.º 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA. 1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública." 2.
Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop. 3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
4. Afetam-se em conjunto os seguintes processos: RMS 64531, RMS 65286, RMS 64625, RMS 64525, REsp 1903920 e REsp 1896379. 5. Proposta de afetação acolhida. (STJ - ProAfR no RMS 64.525/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) (NEGRITEI)

Desta forma, em que pese opinião em contrário desta Operadora do Direito, não resta outra alternativa, a não ser reconhecer, ainda que em sede de decisão liminar do STJ, o Juízo Suscitante como competente para processar e julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer.

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo improcedente o Conflito Negativo de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021